Tribunal: TJMT
Processo: 1009361-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009361-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), EUNISON COSTA CAMPOS - CPF: 715.261.431-86 (AGRAVANTE), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. VIOLAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FALTA GRAVE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em Execução Penal interposto por EUNISON COSTA CAMPOS contra decisão do Juízo da Vara Única de Nobres/MT, que determinou a regressão definitiva do regime semiaberto para o regime fechado, em razão de violação das condições de monitoramento eletrônico. O Agravante alega que não teria cometido falta grave e que a regressão seria desproporcional, além de argumentar a ausência de devido processo legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão são:

(i) definir se houve cometimento de falta grave pelo Agravante em razão da violação do monitoramento eletrônico;

(ii) analisar a existência de problema técnico no equipamento que justificaria a conduta do Agravante;

(iii) verificar a necessidade de condenação transitada em julgado para fundamentar a regressão de regime;

(iv) examinar se a regressão de regime é medida desproporcional frente aos fatos;

(v) apurar eventual violação ao devido processo legal na decisão de regressão.

III. Razões de decidir

3. O descumprimento das condições de monitoramento eletrônico pelo Agravante, que inclui a violação do equipamento e a ausência de comparecimento para regularização, configura falta grave, nos termos do art. 50, VI, c/c art. 39, V, da Lei de Execução Penal.

4. A alegação de defeito técnico no equipamento de monitoramento não se sustenta, uma vez que o Agravante foi devidamente intimado a regularizar o dispositivo e não apresentou justificativa para a ausência.

5. Não há necessidade de condenação penal transitada em julgado para reconhecimento de falta grave e consequente regressão de regime, conforme entendimento pacificado pela Súmula n. 526 do STJ.

6. A regressão de regime não se mostra desproporcional, uma vez que o Agravante reiteradamente descumpriu as condições impostas e mudou de cidade sem comunicar ao juízo, frustrando a execução penal.

7. Não houve violação ao devido processo legal, pois o juízo
a quo
observou o procedimento adequado, incluindo a audiência de justificação e a oportunidade de defesa antes da decisão de regressão definitiva, em conformidade com a Súmula n. 533 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A violação das condições de monitoramento eletrônico, sem justificativa plausível, configura falta grave, nos termos da Lei de Execução Penal. 2. O reconhecimento de falta grave decorrente de fato definido como crime doloso não exige trânsito em julgado de condenação penal. 3. A regressão de regime é medida adequada e proporcional para o apenado que descumpre as condições do regime semiaberto.”

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 50, VI, 39, V, e 118, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1766006/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.12.2018; STJ, Súmula 526; TJMT, Agravo de Execução Penal n. 1019884-83.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 02.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal
,
interposto por
EUNISON COSTA CAMPOS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Nobres/MT - Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0001281-64.2013.8.11.0030, que determinou sua
regressão definitiva do regime semiaberto
para o
regime fechado
.

Nas razões recursais de ID. 209136170 (Pág. 676/680), o Agravante, assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, requer a
reforma da decisão agravada
, argumentando, em síntese, que:
(i)
não teria cometido falta grave no curso da execução penal, pois continuou comparecendo em juízo para prestar contas de suas atividades;
(ii)
teria buscado auxílio imediatamente quando o dispositivo de monitoramento eletrônico apresentou defeito;
(iii)
para aplicação da regressão de regime baseada em novo crime, seria necessária ao menos uma condenação transitada em julgado;
(iv)
a regressão de regime é uma medida desproporcional diante dos fatos apresentados; e
(v)
não houve o devido processo legal para a regressão de regime.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna o
improvimento
do agravo interposto (ID. 209136170 - Págs. 688/693).

Em
juízo de retratação
, o magistrado
a quo

manteve
a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID. 209136170 - Pág. 698).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo
desprovimento
ao agravo (ID. 215052655).

É o relatório.

Inclua-se em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Sem delongas, denoto que o
recurso não merece provimento
.

Dito isso, cumpre destacar que o Agravante cumpre pena de
29 (vinte e nove) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, tendo
progredido para o regime semiaberto em 18/01/2021
, ocasião em que lhe foi imposto o
uso de monitoramento eletrônico
, dentre outras condições estabelecidas em audiência admonitória.

Contudo, conforme se depreende dos autos,
o Reeducando
violou as condições impostas
para o cumprimento da pena em regime semiaberto, especificamente no que tange ao
monitoramento eletrônico
.

Isso porque, consta que, em
13/09/2021,
houve
violação do equipamento de monitoramento, com o rompimento da cinta da tornozeleira eletrônica
(
vide
ID. 209136170 - Págs. 600/601), sendo o ora
Agravante intimado para realizar a inspeção/regularização do equipamento
,
mas não compareceu e não apresentou justificativa
(
Cf
. ID. 209136170 - Pág. 660/661).

Destarte, o equipamento se encontra desativado por falta de comunicação, estando o Reeducando/Agravante, desde então, sem o uso do dispositivo de monitoramento.

Tais condutas configuram falta grave, nos termos do art. 50, VI, c/c art. 39, V, ambos da Lei de Execução Penal, uma vez que o apenado descumpriu as ordens do servidor responsável pela monitoração e impediu a fiscalização da execução da pena.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA SEM BATERIA. FALTA GRAVE
. VIOLAÇÃO DO PERÍMETRO DE INCLUSÃO.
SANÇÃO DISCIPLINAR DE REGRESSÃO DE REGIME PREVISTA NA LEP
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. A teor dos precedentes desta Corte,
a utilização de tornozeleira eletrônica sem bateria suficiente configura falta grave, nos termos dos arts. 50, VI, e 39, V, ambos da LEP, pois o apenado, com sua conduta, descumpre as ordens do servidor responsável pela monitoração e impede a fiscalização da execução da pena
. [...]”.
(STJ. AgRg no REsp 1766006/TO. Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma. Julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018; g. n.)

Ademais, observo que o
Agravante mudou de cidade sem comunicar ao juízo
, demonstrando total descaso com a decisão judicial que lhe impôs condições para o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Tais condutas evidenciam que o
Reeducando não se adaptou à disciplina do regime
semiaberto
, frustrando os fins da execução penal.

Nesse contexto, a regressão de regime encontra amparo legal no art. 118, I, da Lei de Execução Penal, que assim dispõe:

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;”

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o descumprimento injustificado das condições impostas no regime semiaberto configura falta grave e
acarreta a regressão para o regime
fechado
. A conferir:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO – REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO PARA O FECHADO
– IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE – PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – DESCABIMENTO –
NÃO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA PARA O CUMPRIMENTO DA PENA – DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO AGRAVANTE

– TORNOZELEIRA DESATIVADA – PRÁTICA DE CONDUTAS DEFINIDAS COMO CRIME – FALTA GRAVE RECONHECIDA
– DESNECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – DECISÃO EM SINTONIA COM A DOUTRINA E PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO."
(TJMT. Agravo de Execução Penal n. 1019884-83.2021.8.11.0000. Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal. Julgado em 02/02/2022; g. n.)

Feitas essas necessárias considerações, passo ao enfrentamento das teses arguidas.

I) DA AUSÊNCIA DE FALTA GRAVE:

Não procede a alegação de que não teria havido cometimento de falta grave
, pois, embora o Agravante afirme que continuou comparecendo em juízo para prestar contas de suas atividades, tal fato, por si só, não afasta a caracterização da falta grave decorrente da violação do monitoramento eletrônico.

A Lei de Execução Penal é clara ao estabelecer como dever do condenado a obediência ao servidor e o respeito a quaisquer pessoas com quem deva se relacionar (art. 39, II), bem como a execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas (art. 39, V).

O descumprimento desses deveres configura falta grave, nos termos do art. 50, VI, da LEP.

II) DO PROBLEMA TÉCNICO NO EQUIPAMENTO:

A alegação de que
o Reeducando teria buscado auxílio imediatamente quando o dispositivo apresentou defeito não encontra respaldo nos autos
, eis que, conforme bem constou da decisão agravada, o Agravante foi devidamente intimado para realizar a inspeção/regularização do equipamento, porém, não compareceu e não apresentou justificativa.

Ademais, o equipamento foi posteriormente desativado por falta de comunicação, demonstrando a falta de diligência do Agravante em manter o monitoramento eletrônico em funcionamento.

III) DA NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO:

A tese de que
seria necessária uma condenação transitada em julgado para a regressão de regime, baseada em novo crime, não encontra amparo legal ou jurisprudencial
.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que "
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
" (Súmula 526).

Ademais, no caso em tela, a regressão se fundamentou primordialmente na violação do monitoramento eletrônico, conduta que, por si só, já configura falta grave.

IV) DA DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA:

Afirma, outrossim, que a
regressão de regime não se mostra desproporcional no caso concreto
.

Melhor sorte não assiste tal argumento.

Restou que o Agravante, ao violar reiteradamente as condições do monitoramento eletrônico e mudar de cidade sem comunicar ao juízo, demonstrou total descaso com as regras do regime semiaberto.

Assim, a medida de regressão visa não apenas punir o descumprimento das condições impostas, mas, também, resguardar a ordem e a disciplina do sistema prisional, bem como a própria finalidade da pena, que é a ressocialização do apenado.

V) DA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL:

Quanto ao argumento de que
não teria havido violação ao devido processo legal
, desnecessário maiores digressões.

Compulsando o feito, denoto que o juízo
a quo
observou o procedimento adequado, determinando inicialmente a regressão cautelar e, posteriormente, realizando audiência de justificação antes de decidir pela regressão definitiva, na qual foi oportunizada ao Agravante a apresentação de justificativa, tendo sido realizada audiência na qual o reeducando pôde exercer seu direito de defesa, acompanhado de defensor.

Tal procedimento está em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores e com a Súmula 533 do STJ.

Por fim, cumpre ressaltar que a regressão de regime, além de estar expressamente prevista na Lei de Execução Penal, visa resguardar, como sublinhado alhures, a ordem e a disciplina do sistema prisional, bem como a própria finalidade da pena, que é a ressocialização do apenado.

No caso concreto,
as condutas do ora Agravante demonstram que ele não estava apto a cumprir a pena em regime menos rigoroso
,
sendo necessária a regressão para o regime fechado como forma de preservar a efetividade da execução penal
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Execução Penal interposto por
EUNISON COSTA CAMPOS
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024